Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717005-31.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO, BEATRIZ BERNARDES KERN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO REGULAR. LIQUIDAÇÃO. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. O encerramento da pessoa jurídica não inviabiliza a fiscalização PELA autoridade fiscal quanto a eventuais débitos apurados no período das suas atividades empresariais. 3. “Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: [...] VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.” (CTN, art. 134, VII). 4. É possível a inclusão dos sócios da executada na Certidão de Dívida Ativa mediante a instauração de processo administrativo fiscal com ampla defesa e contraditório. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nos casos de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhes demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerarem-se da responsabilidade pelos débitos. Precedente. 6. Em virtude da baixa complexidade jurídica, do curto trâmite do processo e da desnecessidade de dilação probatória, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para guardar proporcionalidade e razoabilidade ao trabalho efetivamente desenvolvido (CPC, art. 85, § 8o). 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, § 1o e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, como preliminar de violação de intimação de pauta; c) artigos 134, inciso VII e 135, incisos I e III, ambos do Código Tributário Nacional, afirmando que o redirecionamento aos sócios foi realizado sem a demonstração dos atos ou omissões com excesso de poderes ou infração da lei, tendo sido feita a inclusão automática dos CPF ́s dos Recorrentes na CDA, sem o devido processo legal administrativo. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, § 1o e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Ademais, não é possível dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto malferimento ao artigo 98 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tendo em vista que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp n. 2.240.425/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à alegada violação aos artigos 134, inciso VII e 135, incisos I e III, ambos do Código Tributário Nacional, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que diz respeito ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implicaria deficiência de fundamentação que atrairia a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (REsp n. 2.235.623/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Na petição de ID 77213601, os recorrentes CYRO DE FIGUEIREDO DRUMOND VERANO e BEATRIZ BERNADERS KERN requerem a extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, dispensando-se o pagamento de honorários advocatícios, em virtude do parcelamento realizado no âmbito do Edital de transação PGDF/SEEC no 02 de 26 de agosto de 2025. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto a competência desta Presidência limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. Ademais, o recorrido Distrito Federal se opôs ao reconhecimento da extinção do processo por perda do objeto, aduzindo que o parcelamento tributário, embora regularize a dívida, e, por conseguinte, esvazie o objeto da ação anulatória quanto ao mérito fiscal, não tem o condão de eliminar a controvérsia jurídica sobre a forma e o quantum dos honorários advocatícios fixados na fase recursal. Igualmente, não há que se falar em dispensa do pagamento dos honorários, pois a própria lei em que se fundou a transação (Lei Distrital 7.684/2025 - Dispõe sobre a transação resolutiva de litígio de natureza tributária ou não tributária) previu em seu artigo 3o, inciso VI, o compromisso do devedor de peticionar nos processos judiciais que tenham por objeto as dívidas envolvidas na transação, inclusive em fase recursal, para noticiar a celebração do ajuste e informar expressamente que arcará com o pagamento da verba honorária sucumbencial devida e das despesas e custas processuais. Outrossim, o Tema repetitivo 400/STJ não guarda similitude fática com a situação versada nos autos. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V